Tribunal: STF
Processo: RE 1434488
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PISO SALARIAL DE EMPREGADOS PÚBLICOS. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



Relatório



    1. Em 22.5.2023, foi negado provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Piauí, nos seguintes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMPREGADOS PÚBLICOS SUJEITOS AO VÍNCULO JURÍDICO CELETISTA. PISO SALARIAL. LEI N. 4.950-A/1966. FIXAÇÃO. MÚLTIPLOS DE SALÁRIO MÍNIMO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (e-doc. 73). 



    2. Publicada essa decisão no DJe de 23.5.2023, o agravante opõe, em 30.5.2023, tempestivamente, embargos de declaração (e-doc. 75).



    Sustenta “que a decisão deve ser colmatada para o fim de pronunciar-se sobre a contradição alusiva ao pagamento de salario profissional da Lei 4950-A a servidor estatutário, e aplicação à hipótese sub judice do entendimento consolidado na ADPF 53, uma vez que cuida-se de relação de trato continuado (percepção de vencimentos)” (fl. 2, e-doc. 75).



    Argumenta que “[se] infere da leitura do acórdão recorrido, contradição no reconhecimento de que o servidor passou a ser regido pelo regime estatutário, mantendo os direitos de celetista, e que não houve a determinação de utilização do salário profissional como referência paradigmática, mas sim como indexador econômico” (fls. 3-4, e-doc. 75).



    Afirma que, “não bastasse a omissão alusiva a necessidade de observância do marco temporal decidido na ADPF 53, infere-se que o acórdão de piso também vai de encontro a tese fixada no Tema 24 do ementário de repercussão geral” (fl. 6, e-doc. 75).



    Pede “seja conhecido e provido o presente recurso, sanando a contradição e omissão apontada” (fl. 8, e-doc. 75).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao embargante.



    4. Não foi aberto prazo para contrarrazões, em observância ao princípio da razoável duração do processo. Assim têm procedido os Ministros deste Supremo Tribunal em casos nos quais não há prejuízo para a parte agravada (ARE n. 999.021-ED-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; RE n. 597.064-ED-terceiros-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 2.6.2021; e Rcl n. 46.317-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021). 



    5. Na espécie em exame, não há omissão, obscuridade, contradição, tampouco ponto sobre o qual este Supremo Tribunal devesse ter se pronunciado e tenha deixado de fazê-lo.



    6. Como assentado na decisão embargada, em 22.2.1969, apreciando a Representação n. 716/DF, Relator o Ministro Eloy Rocha, este Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 5º da Lei n. 4.950-A/1966, apenas “no tocante aos servidores sujeitos ao regime estatutário, não ficando, pois, abrangidos pela inconstitucionalidade os que têm sua relação de emprego regida pela Consolidação das Leis do Trabalho, quer sejam empregados de empresas privadas, quer sejam servidores da Administração Pública, direta ou indireta”.



    Na espécie, o Tribunal de Justiça do Piauí assentou serem empregados públicos celetistas originários da empresa pública, nestes termos:



    “De análise dos autos, não vislumbro a inconstitucionalidade da Lei nº 4.950-A/66, pois como bem assevera o Juízo a quo em sua decisão: ‘Aqui não se trata de servidores públicos originários do serviço público, mas sim de empregado da extinta CIDAPI, a exemplo dos servidores da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Piauí - EMATER, depois transformada em autarquia, ficando assegurado e preservado todos os direitos adquiridos desses servidores, ex vi o disposto no art. 11, da Lei Estadual nº 4.572/93. O mesmo direito desses servidores deve ser assegurado ao Autor por força da lei federal nº 4.950-A/66. Essa lei, na verdade, foi suspensa por inconstitucionalidade apenas em relação aos servidores estatutários federais. Como se verifica da súmula do extinto TFR o salário-mínimo profissional não mais se aplica aos servidores públicos federais, estatutários ou celetistas. Porém, em relação ao setor privado e aos Estados e Municípios a referida lei continua em pleno vigor, em respeito ao princípio federativo que consagra a independência e autonomia desses entes públicos’. (...) desta feita, verifica-se que o pagamento dos vencimentos previstos no art. 6º da Lei nº 4.950-A/66 é reguardado pela Lei Estadual nº 4.572/93, na qual dispõe sobre os vencimentos dos servidores estaduais” (fls. 3-6, vol. 14). 



    Como evidenciado na decisão embargada, o Tribunal de origem limitou-se a reconhecer diferenças salariais e reflexos a empregados públicos celetistas, nos termos do estabelecido na Lei n. 4.950-A/1966, que fixa o piso salarial da carreira em múltiplos de salários mínimos. Não consta do acórdão recorrido, portanto, decisão sobre a indexação da remuneração ao salário mínimo ou a vinculação deste índice como fator de correção para concessão de reajustes automáticos futuros.



    Ausentes no acórdão do Tribunal de origem a determinação de indexação da remuneração ao salário mínimo ou a vinculação deste índice como fator de correção para concessão de reajustes automáticos futuros, não há omissão a ser sanada neste caso, pois o acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, ao assentar-se apenas a possibilidade de fixação do piso, em salários, para empregados celetistas. Nesse sentido, por exemplo:



    “Direito Administrativo e Processual Civil. Agravo interno em reclamação. Fixação de piso em salário mínimo. Empregado público. Possibilidade. 1. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a fixação de piso de servidor público em múltiplos do salário mínimo, de acordo com a Lei nº 4.950-A/1966, não constitui afronta à Súmula Vinculante nº 4. 2. Não há aderência estrita ao que foi decidido na representação por inconstitucionalidade 716, Rel. Min. Eloy da Rocha, em que se declarou inconstitucional a Lei nº 4.950-A/1966 em relação aos servidores públicos sujeitos ao regime estatuário. Isso porque o ato reclamado garantiu direitos previstos na Lei nº 4.572/1993 a empregado público contratado pelo regime celetista. 3. Agravo interno desprovido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl n. 8.573-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.8.2018).



     
“Assim, obstada a correção automática dos salários adotando índice igual ao dos reajustes do salário mínimo, não é possível extrair contrariedade à Súmula Vinculante n. 4 ou desrespeito ao decidido no julgamento da Medida Cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 53. As diferenças salariais devidas pelos ‘reajustes experimentados no período contratual’ não podem, como destacado na decisão reclamada, refletir índice idêntico ao que deferido ao salário mínimo, sob pena de se incorrer em inadmissível indexação pelo salário mínimo.



    É dizer: o salário profissional, após fixado em múltiplos de salários mínimos, nos termos da Lei n. 4.950-A/1966, não pode acompanhar os aumentos futuros conferidos ao salário mínimo” (Rcl n. 16.735, de minha relatoria, DJe 16.12.2015).



    7. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem a provocar a reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorre na espécie.



    O exame da petição recursal é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de qualquer ponto obscuro, omisso ou contraditório, nem corrigir erro material, mas modificar o julgado, para fazer prevalecer a tese do embargante.



    8. A pretensão do embargante é rediscutir a matéria. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. NÃO ARGUIÇÃO. PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. Ausência de arguição de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, justificadores da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 3. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.390.298-ED-AgR-ED, Relatora Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 19.12.2022).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (RE n. 1.391.021-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.11.2022).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I – Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015. II – Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC/2015. III – Embargos de declaração rejeitados” (RE n. 1.390.933-AgR-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.1.2023).



    9. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração (§ 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora